Tribunal: TJDFT
Processo: 0724007-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
DESPACHO Vistos. O apelante não demonstrou o recolhimento do preparo. Dessa forma, nos termos do artigo 1.007,§ 4o, do mesmo diploma legal, INTIME-SE o apelante para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. No mesmo prazo, em observância ao disposto no artigo 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil, deverá o apelante, querendo, manifestar-se acerca da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela apelada nas contrarrazões de ID 36671451. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora